Tribunal: CARF
Processo: 11762.720108/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720108/2016-92
RESOLUÇÃO
3402-004.149 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ DE PAULA SEVE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. Os conselheiros Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, em relação a
matérias diferentes, votaram pelas conclusões. Os conselheiros Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles manifestaram intenção de apresentar declaração de voto. A Conselheira
Mariel Orsi Gameiro não apresentou declaração de voto, motivo pelo qual considera-se não
formulada, nos termos do art. 114, §7o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cynthia Elena de Campos,
Leonardo Honório dos Santos, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.

Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.149 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720108/2016-92
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-60.682, proferido
pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento de ofício,
conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 22/05/2013 a 22/05/2014
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO. PENA DE
PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
A interposição fraudulenta de terceiros, em operação de comércio exterior, é
considerada dano ao Erário, punível com a pena de perdimento. Em sua
impossibilidade, aplica-se multa no valor aduaneiro das mercadorias importadas.
DANO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
As infrações considerados como dano ao Erário são de responsabilidade objetiva,
independendo da intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, não podendo decidir pela
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos validamente editados.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA DO ART. 711, III, DO REGULAMENTO
ADUANEIRO.
A omissão ou prestação, de forma inexata ou incompleta, de informação de
natureza
administrativo-tributária,
cambial
ou
comercial
necessária
à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado enseja a
aplicação da multa prevista no art. 711, III, do Decreto 6.759/2009 (RA).
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE.
As instâncias julgadoras administrativas não detêm competência para decidir
sobre pedido de relevação de penalidade, previsto no artigo 736 do Decreto no
6.759/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.149 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720108/2016-92
3
Trata-se de impugnação ao Auto Infração de folhas 832 a 842, por meio do qual se
exige crédito tributário no montante de R$ 982.926,98, referente à multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias estrangeiras não localizadas e
importadas mediante ocultação do real adquirente, nos termos do artigo 23,
inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com redação dada pelo artigo 59
da Lei no 10.637, e à multa de 1% do valor aduaneiro, estabelecida no art. 84 da
MP 2.158-35/01, combinado com o art. 69 e 81, inciso IV, da Lei 10.833/03, c/c
art. 711,III, do Decreto no 6.759/2009.
Relata a autoridade fiscal (no documento de fls. 781 a 831) que as provas
testemunhais e documentais coletadas demonstram que LUIZ DE PAULA SEVE
importou e revendeu obras de arte com habitualidade, asseverando que para
pessoas físicas não é permitida a importação com caracterização comercial ou
habitualidade, conforme determina o art. 11 da Portaria SECEX no 23, de 14 de
julho de 2011 e a Lei no 2.145 de 29 de dezembro de 1953, art. 8o, caput e §1o,
inciso IV, e, por isso, tais importações configuram-se irregulares, sujeitando-se a
pena de perdimento, conforme prevê o art. 690 do Decreto 6.759, de 6 de
fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro).
Diz que inobstante a incontestável irregularidade em primeiro plano detectada,
ainda foi possível, a partir de diligências efetuadas destinadas a apurar as
condições da negociação das obras de arte junto às pessoas físicas adquirentes,
verificar que a GALERIA DE ARTE IPANEMA, CNPJ 34.125.435/0001-84, esteve de
alguma forma relacionada com todas as operações analisadas, ora emitindo
recibos e recebendo valores, ora emitindo certificados e expondo as obras.
Pontua que de fato, LUIZ DE PAULA SEVE utilizou-se da condição de pessoa física
para realizar operações que eram de sua empresa, a GALERIA DE ARTE IPANEMA,
e que foi possível verificar que das 14 obras importadas, 11 usufruíram
indevidamente de exoneração de ICMS destinada a obras de arte expostas e
comercializadas durante o evento denominado ART RIO 2013, nos termos da
Resolução SEFAZ n° 641/2013 e que isto ocorreu porque LUIZ DE PAULA SEVE
valeu-se de sua condição como pessoa física para simular operações de compra da
sua própria galeria de arte, usufruindo assim do benefício fiscal. Assinala, ainda,
que LUIZ DE PAULA SEVE, posteriormente, utilizou-se da GALERIA DE ARTE
IPANEMA para expor e revender as obras, emitir recibos e certificados.
Assevera que LUIZ DE PAULA SEVE, ao acobertar operações que de fato eram de
sua empresa, garantiu a exoneração de ICMs indevidamente, uma vez que ele e
sua empresa não comercializaram as obras de acordo com as circunstâncias
definidas pela Resolução SEFAZ N.o 641, e assinala que a falta de indicação do real
interessado nas operações de comércio exterior caracteriza a situação de
ocultação do sujeito passivo ou de responsável pela operação, mediante fraude
ou simulação, punível com a pena de perdimento das mercadorias, de acordo com
o art. 23, inciso V, do Decreto-lei no 1.455/76 com a redação dada pela Lei no
10.637/02.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.149 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720108/2016-92
4
Anota que o legislador considerou dano ao erário as infrações relativas às
mercadorias importadas na hipótese de ocultação do sujeito, prevendo ainda que
tal dano seja punido com a pena de perdimento dessas mercadorias (nos termos
do disposto no art. 689 do Decreto no 6.759/2009).
Relata que das 14 obras de arte importadas, objeto do procedimento fiscal, 8
foram revendidas, 1 consta como avariada e as demais se encontram na posse de
LUIZ DE PAULA SEVE, conforme informação por ele mesmo prestada, e salienta
que os respectivos compradores, após intimados, apresentaram documentos
sobre a transação de compra, maior parte com a intermediação da GALERIA DE
ARTE IPANEMA, ressaltando que, em uma delas, onde houve o repasse da obra de
LUIZ DE PAULA SEVE para o adquirente Vitor Sarquis, restou caracterizada a
prática de encomenda, sem que essa transação tenha obedecido o disposto na IN
650/2006, o ar. 3o da IN SRF no 634/06 e o artigo 3o da IN SRF no 225/02.
Ressalta que, de acordo com o parágrafo 1o do art. 689 do Regulamento
Aduaneiro 2009, na impossibilidade de aplicação de pena de perdimento, as
infrações serão punidas com a multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias.
Diz que verificou, ainda, que LUIZ DE PAULA SEVE importou obras de arte da
Galeria LATINCOLLECTOR, localizada em Nova York, cujo Diretor é seu irmão
FREDERICO SEVE FILHO, omitindo a informação do vínculo parentesco nas
declarações de importação, o que constitui infração sujeita à multa de 1% do valor
aduaneiro, estabelecida no art. 69, § 1o da Lei 10.833/2003 c/c art. 711, III do
Decreto 6.759.
Diante de tudo o que apurou, a fiscalização, então, lavrou o auto de infração
objeto deste processo para cobrança da multa equivalente ao valor aduaneiro das
obras de arte revendidas acrescido da multa de 1% naquelas Declarações de
Importação onde não houve declaração do vínculo entre importador e
exportador.
Por fim, assinala a autoridade fiscal que, no caso de importação com interposição
fraudulenta, tanto o importador oculto como o ostensivo possuem relação
pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
e ressalta que, embora a operação seja formalmente registrada em nome da
interposta pessoa, no caso, LUIZ DE PAULA SEVE, essa não ocorreria se não fosse
impulsionada pelos reais interesses da GALERIA DE ARTE IPANEMA, o que faz com
que ambos possam ser qualificados como contribuintes dos tributos e
penalidades incidentes, e lavrou o termo de sujeição passiva solidária.
Ciente do Auto de Infração, conforme despacho de fls. 856, o autuado
apresentou, em 10/3/2017, a impugnação de fls. 860/1087, trazendo as seguintes
razões de defesa:
 Diz que possui habilitação no sistema RADAR, o que lhe possibilitou realizar as
importações questionadas pela fiscalização.
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.149 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720108/2016-92
5
 Afirma que no período de maio de 2013 a fevereiro de 2014, registrou 08 (oito)
Declarações de Importação por meio das quais importou 14 (quatorze) obras de
arte, com valor CIF total de R$ 1.581.559,00.
 Assevera que todas as importações foram realizadas em seu nome, com recursos
próprios, cuja origem e suficiência foram demostradas à autoridade fiscal
durante o procedimento fiscalizatório.
 Ressalta que todos os tributos federais devidos na importação foram pagos
corretamente.
 Defende que o dispositivo que "proibia" as pessoas físicas de importarem bens
com habitualidade (art. 11 da Portaria SECEX n° 23/2011) foi revogado pela
Portaria SECEX n° 10 de 6/2/2017 (publicada no DOU de 7/2/2017) e nenhuma
outra norma invocada pela fiscalização para fundamentar a suposta infração diz
expressamente que é proibida a importação com habitualidade por pessoas
físicas, e sustenta que, ainda que o dispositivo normativo estivesse em vigor na
data dos fatos, os efeitos de sua revogação evidentemente retroagem para
beneficiar o réu/acusado, nos termos do artigo 2° do Código Penal
(retroatividade benigna), o que deveria ter sido levado em consideração pela
fiscalização na confecção do auto de infração.
 Diz que a legislação continua, de fato, restringindo as importações feitas por
pessoas físicas com intuito e finalidade comercial (art. 8o, caput e § 1o, IV da Lei
2.145/1953), mas as importações por ele realizadas se deram no contexto da
administração de sua coleção particular, que tem dezenas de peças e pressupõe,
além de aquisições, também algumas vendas epísódicas, principalmente porque
vivemos num período de crise econômica e teve um desequilíbrio que o obrigou
a vender algumas das obras. Porém, isto de modo algum significa que as
importações tiveram intuíto comercial.
 Argumenta que, embora a fiscalização sustente que ele (impugnante) se interpôs
fraudulentamente nas operações de importação, ocultando o verdadeiro
destinatário dos bens importados, que seria a GALERIA DE ARTE IPANEMA, todas
a importações foram feitas, como demonstrado nos autos e reconhecido no
relatório fiscal, com recursos próprios (pois tem condições financeira mais do
que suficientes para arcar com os custos), em seu nome e as obras de arte
importadas não foram destinadas à Galeria.
 Ressalta que não fez vendas habituais e não realiza atos de comércio.
 Advoga que “nem se argumente que uma suposta probição à importação
habitual estaria implícita nos demais textos normativos que a fiscalização
invocou (artigo 8o, caput e § 1o, inciso V da Lei 2.145/1953 e art. 2o, II e seu
parágrafo 2o, ambos da IN RFB 1.603/2015), na medida em que estes
dispositivos se limitam a vedar importações com finalidade comercial, permitindo
Argumenta que a legislação deixou de usar como critério a freqüência das
importações (habitualidade), para se preocupar tão somente com a finalidade
(vedação do intuito comercial), sustentando que o que é relevante para validar a
aplicação da pena de perdimento é a destinação dos bens importados.
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.149 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720108/2016-92
6
 Aduz que não há elementos necessários para demonstrar que as importações
realizadas tinham intuito comercial.
 Afirma que cumpriu as normas impostas pelo art. 8o, caput, § 1o, inciso IV da Lei
2.145/1953 e pelo art. 2o, II e seu parágrafo 2o, ambos da IN RFB 1.603/2015, de
modo que não se justifica o perdimento e, conseqüentemente, também a multa
do § 1o do artigo 689 do Regulamento Aduaneiro.
 Sustenta que não ocorreu a interposição fraudulenta (ocultação do real
adquirente), pois é o efetivo importador e foi o destinatário dos bens, pagou o
preço com recursos próprios, bem como pagou os impostos devidos na
importação e também o imposto de renda sobre o ganho de capital que auferiu
na venda das obras de arte.
 Defende que as condições estabelecidas pela legislaçção para a aplicação da
pena de perdimento, por configurarem dano ao erário, não ocorreram, no caso
destes autos.
 Diz que pagou pelas obras e as recebeu e que a fiscalização jamais demonstrou
que as obras se destinavam à GALERIA DE ARTE IPANEMA, sobretudo porque
elas nunca estiveram no estoque da empresa ou houve qualquer espécie de
transferência de recursos entre ele e a empresa. Afirma que o que ocorreu foi a
intermediação de negócios pela GALERIA, que encontrou compradores para as
peças que ele (impugnante) necessitava vender, recebendo comissões pelos
negócios por ela viabilizados.
 Alega que a importação definitiva foi um desdobramento do Regime de
Admissão Temporária anteriormente registrados em nome da Galeria, mas a
nacionalização dos bens se deu em seu nome, o que é permitido pela legislação
aduaneira e é expediente freqüentemente usado por operadores do comércio
exterior.
 Ressalta que os documentos da importação foram registrados em seu nome, as
faturas comerciais e documentos do embarque foram emitidos em seu nome e
todos os pagamentos foram efetuados com recursos seus, cuja origem e
disponibilidae foram demonstrados durante o processo de fiscalização.
 Repisa que não houve ocultação do real adquirente das obras importadas,
porque elas foram compradas e pagas por ele, foram registradas em suas
Declarações de Imposto de Renda e o IR sobre o ganho de capital auferido na
venda de algumas das obras também foi apurado e recolhido.
 Sustenta que não há nenhum motivo plausível para se entender que a GALERIA
DE ARTE IPANEMA era a verdadeira destinatária das obras ou que esta empresa
seria sua verdadeira adquirente, porque se assim o fosse estas obras teriam sido
transferidas ao longo do tempo, o que não ocorreu, porque são obras destinadas
à sua (do impugnante) coleção particular.
 Defende que a acusação feita pela fiscalização de que houve interposição
fraudulenta não tem condições de se sustentar, porque todos os elementos de
fato trazidos aos autos apontam para o contrário.
 Diz que é absurda a suposição de que a GALERIA DE ARTE IPANEMA foi a
verdadeira importadora, já que ela não pagou pelas obras e tampouco as
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.149 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720108/2016-92
7
recebeu, apesar de ter atuado como mera intermediária na venda de algumas
peças e ter recebido comissão de 10% (dez por cento) das vendas.
 Argumenta que os fatos desmentem a conclusão da fiscalização de que a
nacionalização, em seu nome (do impugnante), das obras no Regime de
Admissão Temporária que originalmente foi solicitado em nome da GALERIA DE
ARTE IPANEMA teve a finalidade de possibilitar o aproveitamento da isenção de
ICMS que é oferecida pelo Estado do Rio de Janeiro para os negócios realizados
durante a Feira Art Rio, porque, em razão de estas peças não terem sido
vendidas a nenhum cliente na feira, ele (impugnante), que é sócio proprietário
da GALERIA, decidiu adquiri-las para sua coleção particular.
 Assevera que é sócio proprietário da GALERIA, e poderia ter realizado uma
operação de compra e venda entre ele e a empresa, o que garantiria a aplicação
do benefício de ICMS. Dizendo que, neste caso, ele teria que pagar o valor das
obras para a GALERIA (o que não seria problema, porque ele possuía e possui
capacidade financeira para tanto) e a GALERIA teria que providenciar a
nacionalização e posterior entrega. Ou seja, o efeito financeiro e jurídico seria o
mesmo, mas a burocracia seria maior.
 Diz que, inadvertidamente, porém, entendeu que, como o efeito seria o mesmo
se realizasse a nacionalização das obras diretamente em seu nome, fazendo o
pagamento para os vendedores no exterior, acabou realizando a operação desta
forma, afirmando que sua intenção ao estruturar o negócio nesses moldes foi
única e exclusivamente com o objetivo de simplificar a burocracia envolvida.
Como as obras se destinavam à sua coleção particular e ele mesmo arcaria com o
ônus da compra, era perfeitamente possível que se registrasse uma venda da
Galeria para ele, que poderia, assim, pleitear a isenção de ICMS, ressaltando que
a operação só não foi feita desta forma por ignorância da lei e falta de assessoria
específica no momento. Afirma, ainda, que como a efeito seria exatamente o
mesmo (incorporação das obras ao seu patrimônio pessoal), está claro que não
houve dolo, intuito fraudulento e tampouco intenção de burlar o fisco federal ou
estadual.
 Alega que, apesar de a fiscalização ter insistido bastante na tese de que
construiu uma grande estratégia maliciosa para evitar o pagamento de ICMS, o
fato é que não faz sentido a realização da fraude imaginada, porque o resultado
da operação em termos econômicos e jurídicos para ele (impugnante) e para a
Galeria seria exatamente o mesmo se a operação houvesse sido realizada do
modo tido como correto pela fiscalização, assim, está muito claro que não houve
fraude ou dolo, mas mero erro de fato, perfeitamente escusável, porque o
resultado da operação foi o mesmo.
 Defende que não é razoável aplicar pena de perdimento para punir uma situação
que decorreu de mero erro e não resultou na falta de pagamento de tributos e
ressalta que a Administratição Pública, no desempenho da sua atividade, deve
sempre se guiar pelos princípios consagrados no art. 37 da Constituição Federal,
dentre eles a proporcionalidade e razoabilidade.
 Sustenta, após discorrer sobre os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, que, a par de não terem se consumado as infrações descritas pela
fiscalização no auto de infração e no relatório fiscal, é preciso reconhecer que
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.149 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720108/2016-92
8
punir uma conduta meramente equivocada, sem dano ao erário, com pena de
perdimento e com a multa do § 1o do artigo 689 do Regulamento Aduaneiro é
medida claramente irrazoável e flagrantemente desproporcional, que não pode
prosperar.
 Entende que é mais do que razoável que a autuação seja julgada improcedente e
a pena cancelada, pois sua conduta não se enquadra nas infrações descritas no
relatório fiscal e nem nos demais dispositivos legais mencionados pela
fiscalização como fundamento legal para a aplicação da pena de perdimento;
mas, caso não seja esse o entendimento, pleiteia, alternativamente, a aplicação
do art. 737 do Regulamento Aduaneiro, e que seja relevada a pena de
perdimento (que também se aplica à multa porque o fato gerador é o mesmo),
pois não houve falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais, houve
erro de fato que o levou a registrar a importação em seu nome e, sobretudo,
porque não agiu com dolo ou intuito fraudulento e não houve nenhuma lesão ao
erário.
 Alega descabimento da multa de que trata o artigo 711, III, do Regulamento
Aduaneiro, porque não sabia da obrigação de informar o grau de parentesco nos
documentos de importação e porque essa omissão não trouxe nenhum prejuízo
ao Fisco, pois o grau de parentesco não influenciou nos preços praticados nas
operações.
Ao final REQUER:
a) Seja a impugnação acolhida e julgada integralmente procedente para
determinar a improcedência do auto de infração, com o consequente
cancelamento das multas; ou
b) alternativamente, seja a pena de perdimento relevada nos termos do artigo
737 do Regulamento Aduaneiro.
Protesta pela comprovação das suas alegações por todos os meios em direito
admitidos.
O Autuado foi intimado pela via postal em 09/05/2018 (Aviso de Recebimento de
fls. 1124), apresentando o Recurso Voluntário através de protocolo físico em 06/06/2018 e, com
os mesmos argumentos da peça de impugnação, pediu pelo provimento do recurso para reforma
da decisão da DRJ e a improcedência do auto de infração.
A Responsável Solidária GALERIA DE ARTE IPANEMA LTDA foi intimada através do
Edital de Intimação no 19, de 7 de junho de 2018 (fls. 1172), publicado no Diário Oficial da União
Seção 3 do dia 8/6/2018, apresentando a manifestação de fls. 1181 a 1183, com pedido de
nulidade da intimação e devolução do prazo para apresentação de recurso.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.149 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720108/2016-92
9

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso do Autuado LUIZ DE PAULA SEVE é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da natureza da infração objeto deste litígio
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre exigência da multa equivalente ao
valor aduaneiro das mercadorias estrangeiras não localizadas e importadas mediante ocultação do
sujeito passivo, nos termos do artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com
redação dada pelo artigo 59 da Lei no 10.637, e à multa de 1% do valor aduaneiro, estabelecida no art.
84 da MP 2.158-35/01, combinado com o art. 69 e 81, inciso IV, da Lei 10.833/03, c/c art. 711,III, do
Decreto no 6.759/2009.
Conclui a fiscalização que as provas testemunhais e documentais coletadas
demonstram que LUIZ DE PAULA SEVE importou e revendeu obras de arte com habitualidade,
asseverando que para pessoas físicas não é permitida a importação com caracterização comercial
ou habitualidade, conforme determina o art. 11 da Portaria SECEX no 23, de 14 de julho de 2011 e
a Lei no 2.145 de 29 de dezembro de 1953, art. 8o, caput e §1o, inciso IV, e, por isso, tais
importações configuram-se irregulares, sujeitando-se a pena de perdimento, conforme prevê o
art. 690 do Decreto 6.759, de 6 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro).
Assim dispõe a legislação invocada como fundamento para o lançamento de ofício:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.149 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720108/2016-92
10
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Sobre a análise da infração “ocultação do sujeito passivo”, cumpre trazer a este
voto os ensinamentos do ilustre Doutrinador e ex-Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes1:
6.1.2. Ocultação do Sujeito Passivo Como Infração Aduaneira
Dando sequência às medidas de controle aduaneiro adotadas no início do século
XXI, com a finalidade de combater a prática de ocultação do sujeito passivo nas
operações de importação, foi editada, em 30 de dezembro de 2002, a Lei
10.637/2002. O artigo 59 da referida lei alterou a redação do artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, incluindo, entre as infrações consideradas como
“dano ao erário”, a hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros:
(...)
Em exame ao texto do inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, após a
alteração processada pela Lei 10.637/2002, percebe-se que se refere, entre
outras, à conduta configurada como infração aduaneira de ocultar o real sujeito
passivo da operação de importação, ou seja, aquele que promove a entrada de
mercadoria estrangeira no território nacional, utilizando-se de artifícios
fraudulentos ou de simulação, inclusive por interposição fraudulenta.
Alguns julgadores administrativos e doutrinadores alegam que o aperfeiçoamento
de tal infração, capitulada no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76, exigiria o dolo
específico com a demonstração do objetivo de simulação ou da fraude na
ocultação processada. Porém, em nosso entendimento, tal raciocínio não se
mostra o mais correto, como será demonstrado a seguir:
Ante a impossibilidade de prever, elencar e combater todas as consequências da
ocultação das partes envolvidas na operação, o legislador optou por combater os
meios de execução. O dano ao erário, decorrente da ocultação das partes
envolvidas na operação comercial, é hipótese de infração de mera conduta, que
se materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de terceiro,
adquirente ou encomendante da mercadoria. Trata-se de medida de proteção
ao controle aduaneiro e, dessa forma, foi instituída em sua matriz legal, dentro
do sistema administrativo aduaneiro.

1 FERNANDES, Rodrigo Minei159-ro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018, págs. 159-
161.

Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.149 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720108/2016-92
11
De toda forma, ainda que não fosse caracterizada como infração de mera
conduta, de natureza objetiva, a ocultação do sujeito passivo na importação, na
quase totalidade dos casos, corresponde a uma operação na qual fica
evidenciado o dolo por parte do importador, manifestado pela operação
simulada.
O tipo infracional consiste na conduta de “ocultar o sujeito passivo, real
vendedor, comprador ou responsável pela operação”, mediante simulação ou
fraude, inclusive por interposição de pessoas. Solon Sehn, em seu estudo sobre
o tema, destaca a imprescindibilidade em se vincular o tipo infracional
aduaneiro ao bem jurídico tutelado:
Na interpretação da infração definida no artigo 23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976, na redação da Lei no 10.637/2002, a objetividade jurídica do tipo
infracional consiste na tutela da regularidade do controle aduaneiro do comércio
exterior, por meio da correta identificação das partes efetivamente envolvidas na
operação de importação ou de exportação. Não há como compreender o sentido
da infração desvinculado desse bem jurídico tutelado. Sem isso, o tipo infracional
perde o referencial teleológico, dificultando sobremaneira a diferenciação entre a
interposição fraudulenta e os simples casos de preterição de formalidades ou de
irregularidades na aplicação nos regimes de importação.
A análise do alcance do tipo infracional está diretamente ligada ao bem jurídico
tutelado pelo Direito Aduaneiro: o controle. Destaca-se, mais uma vez, que a
infração aduaneira tem natureza administrativa, não penal. Também não se trata
de infração de infração de natureza tributária, cujo bem tutelado seria a
arrecadação. Aqui, importa-nos verificar se o ato violou as medidas de controle e
segurança dos atos aduaneiros praticados, dentro do poder/dever da Aduana,
com base na determinação constitucional do devido controle aduaneiro.
A ocultação do sujeito passivo impacta de forma direta no controle aduaneiro,
visto que as medidas impostas para se identificar o real interveniente nas
operações de comércio exterior são violadas. A Aduana, com o sujeito oculto, não
consegue identificar o interveniente, não consegue implementar as medidas de
controle fiscal adequadas em relação àquela transação, dificultando o controle. A
parametrização da Declaração de Importação para canais de conferência
aduaneira (canais vermelho, verde, amarelo e cinza), que leva em conta o
interveniente, é prejudicada com a ocultação, distorcendo o sistema de controle
aduaneiro. Ademais, ocorre a violação ao controle aduaneiro na ausência de
habilitação (RADAR) no Siscomex do sujeito oculto.
Por fim, também ocorre a violação de normas tributárias, na obrigação tributária,
em seu elemento pessoal, qual seja: a sujeição passiva. Nesse caso, o elemento
pessoal da regra matriz de incidência do Imposto de Importação terá sido
alterado, excluindo indevidamente da obrigação tributária o responsável pela
entrada da mercadoria em território aduaneiro.
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.149 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720108/2016-92
12
Concordo com o posicionamento acima reproduzido, pois não há dúvidas de que o
bem jurídico tutelado pelo Direito Aduaneiro é o controle aduaneiro.
Em suma, a finalidade da norma aduaneira ao definir a infração relacionada à
interposição fraudulenta é buscar a regularidade do controle aduaneiro através da correta
identificação das partes efetivamente envolvidas na operação de importação ou de exportação.
Por tais razões, resta evidente a natureza aduaneira das multas aplicadas nos
lançamentos de ofício objeto do presente litígio.

3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12932:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,

2 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.149 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720108/2016-92
13
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o Despacho de fls. 1176, que encaminhou o recurso para
este Tribunal Administrativo, foi proferido em 08/08/2018.
Por sua vez, o último Despacho proferido nestes autos ocorreu em 03/09/2018, às
fls. 1178, conforme abaixo:

Em consulta ao andamento processual indicado no site deste CARF, consta que
somente em 12/02/2025 o processo foi movimentado para aguardar a distribuição e sorteio.
Vejamos:
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.149 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720108/2016-92
14

Portanto, tendo em vista a natureza aduaneira da multa aplicada no auto de
infração objeto deste litígio, e sem prejuízo de posterior análise com relação ao dies a quo para
contagem da prescrição intercorrente acima mencionada, o fato é que o processo permaneceu
paralisado por mais de 3 (três) anos, na forma acima demonstrada, resultando na possibilidade de
aplicação do § 1o do art. 1o, da Lei 9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no Tema
1293 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.149 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720108/2016-92
15
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa,
que “resta evidente a natureza aduaneira das multas aplicadas nos lançamentos de ofício objeto
do presente litígio”, o que, para mim, não se revela de forma tão evidente.
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.149 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720108/2016-92
16
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.149 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720108/2016-92
17
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
quase sete anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, para
que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.149 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720108/2016-92
18
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização concluiu que houve a ocultação do
sujeito passivo (real adquirente) nas declarações de importação objeto do Auto de Infração, nos
termos do que dispõe o inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976. A impossibilidade de
aplicação da penalidade de perdimento, face à não localização, consumo ou revenda das
mercadorias, ensejou a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro, prevista no § 3o do art.
23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
Em última análise, a multa lançada pela Fiscalização no presente processo visa punir
a ocultação do sujeito passivo responsável pelo pagamento do imposto de importação, do IPI
vinculado à importação, da Contribuição do PIS/Pasep-Importação e da COFINS-Importação, ou,
em outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento que corresponde ao critério
pessoal da regra matriz de incidência tributária.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa substitutiva à penalidade de
perdimento, aplicável em razão da ocultação do sujeito passivo e da impossibilidade de se
alcançar a mercadoria, é uma multa que visa punir o cometimento de uma infração que ocorre no
ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, tenho dúvidas a
respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.149 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720108/2016-92
19
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Fl. 1295
DF CARF MF
Original